Tribunal: TJES
Processo: 0006797-14.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006797-14.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELSON DE JESUS FURTADO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa do apelante contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada (art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), com pena fixada em oito meses de reclusão. O apelante sustenta (i) a insuficiência de provas quanto ao dolo e (ii) a atipicidade da conduta diante da aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória quanto ao dolo do apelante para justificar sua absolvição; e (ii) determinar se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao caso, afastando a tipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime, com depoimentos da vítima e de testemunhas que descrevem a ação criminosa, incluindo a invasão ao galpão mediante rompimento de obstáculo e a tentativa de subtração da sucata.

4. A fuga do apelante no momento da abordagem policial reforça a demonstração do dolo, afastando a tese de desconhecimento da ilicitude.

5. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social e a inexpressividade da lesão jurídica, requisitos não atendidos diante da invasão do imóvel mediante arrombamento e do concurso de agentes.

6. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reiteram que furtos qualificados, especialmente os cometidos com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, possuem maior reprovabilidade, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de provas testemunhais e circunstanciais é suficiente para comprovar o dolo na prática do furto qualificado na forma tentada.

2. A fuga do réu no momento da abordagem policial pode ser considerada indício de consciência da ilicitude do ato.

3. O princípio da insignificância não se aplica a furtos qualificados por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, dada a maior reprovabilidade da conduta e a presença de periculosidade social.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, I e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC-AgR 220.109/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.646.217/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0006797-14.2021.8.08.0048

APELANTE: PAULO ALVES DE OLIVEIRA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
PAULO ALVES DE OLIVEIRA SILVA
em face da r. Sentença de fls. 73/74 ID 11952139 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 155, §4°, I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal, tendo sido fixada a pena em 08 (oito) meses de reclusão, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 11952146, o Apelante sustenta que
(i)
é devida a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente:
(ii)
é devida a absolvição pela atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Contrarrazões, ao ID 11952148, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 11997730, pelo provimento parcial do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a denúncia (fls. 02/03 do ID 11952139) descreve o que se segue:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 22 de abril de 2021, por volta das 09 horas e 30 minutos, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, tentaram subtrair, para si, sucata de ferro de um galpão, localizado na Avenida Talma Rodrigues, nº 335, bairro Civit II, Serra/ES, de propriedade de Paulo Darci Aresi.

Emerge da peça de investigação que os denunciados combinaram de subtraírem sucata de ferro que se encontrava depositado no galpão de Paulo Darci Aresi, no bairro Civit II e. para transportarem a mercadoria a ser subtraida, contrataram Carlos Luiz Zanon para que realizasse o frete até a um ferro velho, onde venderiam a sucata a ser subtraida.

No dia dos fatos, os denunciados e o referido motorista que conduzia o caminhão Mercedes Benz 1319, placa MVN06208, dirigiram-se ao galpão, localizado na Avenida Talma Rodrigues, n'35, bairro Civit II, Serra/ES, onde os denunciados arrombaram os portões, ingressaram no galpão e passaram a se preparar para carregar o caminhão com a sucata.

No entanto, logo chegou no local o proprietário do galpão e do material que lá se encontrava depositado, no caso, a sucata, e seus funcionários que acionaram o CIODES.

Cinco minutos depois, Policiais Militares e Agentes da Guarda Municipal chegaram ao local e detiveram o denunciado GELSON no próprio pátio do galpão, juntamente com o motorista do caminhão, enquanto o denunciado PAULO pulou o muro dos fundos do estabelecimento que faz divisa com um Posto de Combustíveis da bandeira ALE, onde foi detido.

O proprietário do galpão informou ainda de que no dia anterior foram subtraídas aproximadamente cinco toneladas de ferro que estavam depositadas no mesmo galpão.

Assim agindo, os denunciados transgrediram as normas do artigo 155, §4º, incisos I e IV,.do Código Penal, na forma tentada,

Inicialmente, a defesa requer a absolvição por ausência de prova de tipicidade quanto ao crime de furto, isso porque a consciência da ilicitude, integrante do dolo, não foi devidamente explicitada. Explica-se, a defesa argumenta que “
o inquérito policial apurou que o caminhoneiro não possuía consciência de que a sucata a ser transportada era de um proprietário que não havia anuído com a retirada. Como, então, saber se os dois outros ajudantes, ora corréus, também sabiam, ou seja, também possuíam a consciência de que a sucata não podia ser removida?
”.

Não obstante o afirmado pela defesa, constata-se que há indícios suficientes do elemento subjetivo da conduta (dolo) do agravante, a ver os depoimentos prestados em sede judicial:

vítima Paulo Darci Aresi –
sede judicial
–
fl. 75
: “ (...) QUE no dia o depoente estava fazendo obra no galpão e pediu o funcionário pegar um material no local e quando ele chegou lá, ficou com medo de entrar e peguntou se tinha autorizado alguém pegar algo lá e disse que não; que chamou a polícia e entraram e um fugiu; que conhecia o motorista do caminhão e não sabia se ele estava junto nessa situação;
que não foi a primeira vez que entraram lá; que já era a terceira vez que eles entraram; que não era sucata, era ferragem de obra, andaime, perfil; material bom; que eles levaram um pouco num dia, e depois em outro e era a terceira vez, e sabe pois já tinha trocado o cadeado 3 vezes; que o imóvel era cercado, com cadeado, e ficava fechado e não era imóvel abandonado; que eles arrobaram para entrar lá; que a polícia chegou e um correu e pulou o muro, mas a polícia pegou ele no posto; que a pessoa que foi pega no posto foi o mesmo que correu
; que os réus não precisavam admitir que estavam furtando pois o caminhão estava lá e colocando o material no caminhão; que quando estava aguardando a polícia viu perfeitamente eles colocando o material no caminhão; que quando a polícia chegou eles largaram o material. DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que em cima do caminhão tinha na faixa de 10 mil reais (...)”. (sic) (destacou-se).

testemunha Carlos Luiz Zanon, motorista contratado para fazer o transporte –
sede judicial
–
fl. 75:
“(...) que os dois entraram dentro do caminhão com o depoente para pegar essa sucata no galpão do Paulo Aresi; (...) que o galpão tinha um portão de ferro e eles chegaram e abriram e entrou com o caminhão; (...) DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que os réus não trabalhavam para o dono do ferro velho e eles só passaram lá e ofereceram a sucata;
que não lembra se os dois foram oferecer juntos, ou se só o novo, pois o “larápio era o novo” e o mais velho não tinha nada a ver e ouviu o novo falando que induziu o mais velho e o mais novo disse que estava fazendo aquilo por razão de necessidade; que o réu falou que tinha ganhado a mercadoria e estavam lá pegando;
que o material não era abandonado e era material de qualidade, ferragem; que eles colocaram pouca coisa no caminhão, pois a polícia chegou; que não tinham terminado de carregar o caminhão e não tinha colocado nem 500 quilos (...)”

testemunha Alan Emerick Rodrigues Maciel, Guarda –
sede judicial
– fl. 77:
“(...) QUE se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam em patrulhamento próximo a rotatória do "O" e avistaram uma viatura da PM e não lembra como foi passado a ocorrência, mas deram apoio a eles e adentraram em um terreno que era gigante e logo já avistaram um caminhão; que um indivíduo conseguiu pular o muro e outra equipe da PM conseguiu pegar ele e dentro do terreno encontraram um caminhão e o motorista estava lá e tinha diversos objetos na carroceria do caminhão. DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE não olharam o material dentro do caminhão, mas deu pra ver ferro e outros objetos; que aparentemente parecia sucata, mas pode ser feno de maquinário (...)”. (sic) (destacou-se)

testemunha
Policial Gilberto Lina da Costa –
sede judicial
–
fl.
78:
“(...) que lembra que o CIODES mandou para lá pois tinha esses elementos no
local; que quando chegou lá já tinha policial militar e guardas; que foi pelos fundos, no posto de gasolina, e tinha um dos indivíduos fugindo e que estava lá dentro e deram voz de prisão; que viu o caminhão e tinha material dentro dele. DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE não lembra qual o estado do material, mas lembra que era sucata (...)”. (sic)

Da leitura do BU 44815277 (fl. 05/11) constata-se que o apelante PAULO ALVES DE OLIVEIRA é o indivíduo que empreendeu fuga.

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou por
in dubio pro reo
. Isto porque, diferente do alegado pela defesa, há indícios suficientes para inferir que há dolo na conduta do apelante, tanto porque há indícios de que o apelante induziu o denunciado Gelson de Jesus Furtado a realizar a conduta quanto porque, caso não tivesse consciência da natureza criminosa do ato que estava perpetrando, não empreenderia fuga, o que torna essa versão da vítima bastante verossímil quando analisada em conjunto com os demais elementos probatórios.

Portanto, a sentença condenatória encontra-se suficientemente fundamentada nas provas produzidas.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME FECHADO, FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal de origem, após longa e minudente análise do acervo probatório reunido nos autos, compreendeu suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do recorrente relativamente ao crime de furto e, por consequência, também quanto ao crime de corrupção de menores. Assim, fundamentou a condenação do recorrente, sobretudo, nos depoimentos da vítima, testemunhas e dos policiais.
Para se concluir de modo diverso, ou seja, pela absolvição, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado nesta via recursal, conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Sendo o recorrente reincidente e tendo sido consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg no AREsp nº 2.646.217/SP 2024/0184236-8; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 27.08.2024
) – Grifei.

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto à tipicidade (dolo), à materialidade e à autoria do crime, explicitados pelos depoimentos colacionados e pelo APFD; pelo Boletim Unificado de folhas 05/11, do IP; e da Guia de remoção de veículo fls. 12, do IP anexo.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, no entanto, não vislumbro esta possibilidade, uma vez que jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que é necessário a verificação de uma série de requisitos para aplicação da excludente de tipicidade, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA. SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. 1.
Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta.” 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da
Res furtiva
, superior a 10% do salário mínimo vigente à época. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF; RHC-AgR 220.109; SP; Segunda Turma; Rel. Min. André Mendonça; Julg. 21/11/2023; DJE 13/12/2023).

Analisando as características do presente caso, em que o furto qualificado foi realizado mediante “
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
” e em concurso de pessoas, o que demonstra a periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento, resta prejudicada a aferição de dois dos quatro requisitos elencados pela jurisprudência da Corte Suprema e, por consequência inviabiliza o enquadramento da conduta como insignificante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo, por via lógica, o decreto condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.